Tribunal: TCU
Processo: 012.454/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 4 e 6, relativos às aposentadorias de Francismary Ferreira Dantas, Jacionira Coelho Silva e de Santilha Maria Sampaio e Silva, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar automaticamente registrado em 3/12/2020, o ato constante da peça 5, relativo à aposentadoria de José Ivan Dias, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Sefip que proceda a alteração do fundamento legal da aposentadoria de Francismary Ferreira Dantas (peça 3), para o Código 1-1-0398-9, uma vez que a concessão de deu por invalidez permanente; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Piauí.